Tribunal: TJES
Processo: 5000162-85.2019.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000162-85.2019.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
RECORRIDO: THAINARA MENEGUELLI FIALHO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000162-85.2019.8.08.0052

RECORRENTE:
B2W COMPANHIA DIGITAL

RECORRIDO:
THAINARA MENEGUELLI FIALHO

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. AQUISIÇÃO POR MEIO DA INTERNET. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO PARA MINORAR OS DANOS MORAIS.

V O T O

Conheço do recurso no efeito apenas devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a autora alega que adquiriu um
Lençol Avulso Queen Size Percal 400 Fio 100% Algodão com Elástico – Palha
na loja requerida em 10/03/2023, por meio de sítio eletrônico de compras, no valor de R$ 224,80 (duzentos e vinte e quatro reais), parcelados em 5 vezes de R$ 44,96 (quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos). Ocorre que após decorrido o prazo para entrega, o produto não foi entregue. Por esse motivo a parte requer a condenação da requerida na entrega do referido produto, bem como danos morais.

Em decisão liminar o Juízo determinou a entrega do produto (ID 4583715), tendo sido cumprido pela requerida (ID 4583721).

Em contestação (ID 4583724) a requerida alega ilegitimidade, bem como ausência de ilícito e que o produto é comercializado e entregue por um parceiro comercial.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente:

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE, em parte,
o pedido inicial, pelo que, CONDENO a requerida B2W COMPANHIA DIGITAL a proceder a entrega do produto, qual seja “Lençol Avulso Queen Size Percal 400 Fio 100% Algodão com Elástico – Palha”, bem como a pagar à autora THAINARA MENEGUELLI indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros e correção monetária desde a presente data.

Irresignada, nas razões recursais (ID 4583889), a parte requerida, ora Recorrente, demonstra irresignação quanto à procedência do pedido danos extrapatrimoniais, sustentando que não se trata de qualquer tipo de falha, e que que se trata de um serviço de
marketplace
. Ainda, requer a minoração de danos morais.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (art. 14, CDC) pela ausência de entrega do produto adquirido pelo Recorrido e, por via reflexa, é evidente a existência de responsabilidade civil solidária da Mercadopago, capaz de configurar a necessidade de indenização por danos materiais.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA REALIZADA PELA INTERNET ATRAVÉS DA AMAZON (MARKETPLACE). PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA DETENTORA DA PLATAFORMA DIGITAL. RECORRENTE QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO CDC. DIREITO À RESTITUIÇÃO PELO VALOR DO PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PÓS-VENDA. DESCASO COM A CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0004456-90.2019.8.16.0200 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 29.11.2021)

Nada obstante, compreendo que o pleito de redução do
quantum
indenizatório merece prosperar. Assim, pautado na razoabilidade e proporcionalidade, tendo por base as provas dos autos, reputar por apropriado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, DANDO-LHE PROVIMENTO para minorar os danos para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)